Tribunal: TJES
Processo: 5036035-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036035-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA SPERANDIO PIRES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO POR INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA. RETIRADA DO PADRÃO DE ENERGIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5036035-60.2024.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: ANA MARIA SPERANDIO PIRES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO POR INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA. RETIRADA DO PADRÃO DE ENERGIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO PELA QUAL A PARTE AUTORA ALEGA QUE, EM 15/07/2024, FOI SURPREENDIDA COM A INTERRUPÇÃO REPENTINA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, E QUE TÉCNICOS DA EDP COMPARECERAM NA UNIDADE CONSUMIDORA HÁ CERCA DE 15 DIAS E REMOVERAM O RELÓGIO DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA. AINDA INFORMA QUE A SUSPENSÃO OCORREU QUANDO NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA E QUE, AO CONTATAR A EDP, FOI INFORMADA QUE NÃO HAVIA CONTAS EM ATRASO. EM RAZÃO DISSO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA EDP AO PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS E A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS O VALOR DE R$ 5.330,24 (CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral.O dano moral deve ser corrigido a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), com aplicação do IPCA (art. 389, parágrafo único, CPC) e juros desde a citação (art. 405, CC), com aplicação da SELIC subtraído o IPCA (art. 406 do CC).Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, UMA VEZ QUE RESTOU DEMONSTRADA A INCIDÊNCIA DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA REDUZIDA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA QUANTIA MUITO INFERIOR A IMPOSTA PELA R. SENTENÇA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). MÉRITO RECURSAL.
ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE PARCIAL REFORMA DA R. SENTENÇA OBJURGADA. CUMPRE DESTACAR, EM UM PRIMEIRO PLANO, QUE, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013). DITO ISSO, INSTA DIZER QUE, O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADOTADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE: A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25). POIS BEM. NO CASO EM TELA, CONSIDERANDO-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES, ENTENDO QUE SERIA ÔNUS DA RECORRENTE DEMONSTRAR QUE O MEDIDOR DA UNIDADE DE CONSUMO DA PARTE RECORRIDA APRESENTAVA RISCOS E IRREGULARIDADES, BEM COMO QUE A CONSUMIDORA FOI REGULARMENTE CIENTIFICADA SOBRE A INADEQUAÇÃO - O QUE NÃO OCORREU. ISTO PORQUE, COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE RELATA A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDA, TER SIDO SURPREENDIDA COM O DESLIGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA E RETIRADA DO MEDIDOR DO SEU IMÓVEL, MESMO ESTANDO EM DIA COM O PAGAMENTO DAS CONTAS. ADEMAIS, A RECORRENTE NÃO JUNTOU AOS AUTOS QUALQUER DEMONSTRATIVO DE COMUNICAÇÃO, COM ANTECEDÊNCIA, DA PARTE RECORRIDA, ACERCA DA RETIRADA DO MEDIDOR OU MESMO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA; NÃO COMPROVOU, AINDA, A NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA POR PARTE DA CONSUMIDORA. ASSIM, DEVE SER RECONHECIDA A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NÃO HAVENDO QUALQUER EXCLUDENTE DE ILICITUDE A JUSTIFICAR A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA, A ESPELHO DO QUE INDICOU A SENTENÇA ORA RECORRIDA. PORTANTO, O REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS, QUE LHE CABIA, DE PROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 373, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, NO SENTIDO DE QUE RESTOU CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DIANTE DA SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, À AUTORA, ORA RECORRIDA.
COMO DITO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO ESSENCIAL, QUE SE INSERE NO PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E NA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COM EFEITO, ENTENDO CORRETO O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL.
NO ENTANTO, ANALISANDO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ENTENDO QUE O
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
FOI EXCESSIVO. NO PRESENTE CASO, VERIFICO QUE FOI ARBITRADO O VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTRETANTO, ENTENDO QUE ESTE É EXORBITANTE, INDO DE ENCONTRO COM A RAZOABILIDADE NO PRESENTE CASO. ASSIM, CONSIDERANDO TODA A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA, ENTENDO PELA MINORAÇÃO PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ADEQUADO FACE ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ATENDENDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SEM CAUSAR À RECORRIDA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
(6).
POR TODO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, TÃO SOMENTE PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTIDOS OS CONSECTÁRIOS LÓGICOS NA FORMA DA SENTENÇA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito